Tribunal: TJDFT
Processo: 0712316-55.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712316-55.2021.8.07.0015 RECORRENTE: CARLITO DOURADO DO NASCIMENTO RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO CAUSAL. CONFIGURADO. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REDUÇÃO DA CAPACIDADE/INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra sentença que, na ação de conhecimento de natureza acidentária, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu a conceder o auxílio-doença acidentário de 28/01/2021 até o prazo não inferior a 22/09/2022. 2. A Lei n.o 8.213/1991 exige, para a concessão do auxílio-doença, do auxílio-acidente e da aposentadoria por invalidez, a comprovação dos seguintes requisitos: condição de segurado; comprovação da existência de vínculo causal entre o acidente de trabalho e as lesões ou sequelas sofridas, e redução/incapacidade laboral permanente – este último, relacionado apenas ao auxílio-acidente e à aposentadoria por invalidez. 3. Tendo sido constatada, mediante perícia judicial, a incapacidade temporária do segurado para suas atividades laborais, não merece reparos a sentença que concedeu o auxílio-doença ao autor e indeferiu sua conversão em aposentadoria por invalidez, porquanto não atendidos os requisitos constantes na Lei n.o 8.213/1991. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 371 do Código de Processo Civil e 1o, inciso III, da Constituição Federal, pleiteando seja reconhecido o seu direito ao recebimento do benefício de aposentadoria por invalidez e/ou auxílio-acidente em razão da incapacidade laborativa, sob o argumento de que o juiz não está adstrito à prova pericial e que deve ser observado o princípio da dignidade da pessoa humana. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 371 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso vertente, embora tenha reconhecido a existência da lesão e o nexo de causalidade, o julgador de origem entendeu, com base nas conclusões periciais, não se tratar de lesão consolidada, pois poderá ainda evoluir para a ausência de sintomas. Com efeito, da detida análise do laudo apresentado pelo perito judicial (ID 36587271), extrai-se que a incapacidade do autor é total e multiprofissional, porém temporária, sem lesões consolidadas” (ID 38308239). Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. 3. Alterar o decidido no acórdão recorrido, acerca da ausência de cerceamento de defesa, por ter sido indeferida prova pericial, demandaria o reexame de fatos e provas, o que não é permitido ante o óbice da Súmula 7 desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.021.821/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022). Em relação à indicada afronta ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.055.493/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (REsp n. 1.709.980/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025